Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732394-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL: LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S/A em face da r. decisão (ID 143368621, na origem) que, nos autos da Execução de Título Executivo movida por Condomínio Residencial Real Garden - Elegance Comercial, deferiu a penhora requerida pelo Agravado. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 49807680, pág. 11). A Agravante foi intimada para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 50029776). Em resposta, juntou a documentação de ID 50498949. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.”(AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) Na hipótese dos autos, após instada a colacionar a documentação pertinente, a Agravante juntou basicamente extratos bancários do Banco Itaú e as demonstrações contábeis recentes (ID 50498949). Dos extratos bancários (ID 50498949, pág. 1 a 4), denota-se que a conta corrente apresentada não é movimentada pela empresa, uma vez que durante os meses de maio a agosto de 2023 não foi registrada qualquer transação bancária, o que permite inferir que a pessoa jurídica pode utilizar outra conta corrente, não apresentada nos autos, para realizar seus pagamentos e recebimentos. Dos balanços especiais dos meses de maio a junho de 2023 (ID 50498949, pág. 5 a 19), verifica-se que a pessoa jurídica dispõe de ativos no valor de R$ 16.827,00 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais) e de saldo no importe de R$ 2.671,00 (dois mil, seiscentos e setenta e um reais), circunstância que, por si só, não demonstra a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Ressalte-se que esta 8a Turma Cível já decidiu que “a alegação desprovida de lastro probatório, no sentido de que a empresa passa por dificuldades financeiras ou da existência de dívidas não é suficiente a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1395490, 07247251120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários e balanços juntados pela Agravante (ID 50498949). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator